Tribunal: TJDFT
Processo: 0002364-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO. RESULTADO DO JULGAMENTO.

I – Constatada omissão no acórdão quanto ao pedido de ressarcimento dos valores pagos pelo autor, os embargos de declaração devem ser providos; no entanto, mantido o resultado do julgamento.

II – Embargos de declaração providos, sem alteração no resultado do julgamento.